Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REALIZAR BAIXA DO GRAVAME E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. MULTA COMINÁTÓRIA. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 2o CPC). PROVIMENTO PARCIAL.
1.Comprovada a quitação do débito referente ao contrato de arrendamento mercantil, a obrigação de promover baixa do gravame e providenciar a transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN é da instituição financeira.
2. O descumprimento injustificável da obrigação de fazer enseja cominação de multa diária (art. 537 do CPC) a fim de coagir a satisfação. No caso em tela, o valor fixado pelo juízo a quo não se mostrou desproporcional tampouco exorbitante.
3. “( ) HONORÁRIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ( ) 6. A 2a Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).” ( ) (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.). 3.1. No caso, não houve condenação, nem proveito econômico; definido valor da causa em R$27.000,00. À luz da ordem de preferência de arbitramento de honorários advocatícios (artigo 85, §2o, CPC), verba honorária que deve ser fixada em 10% do valor da causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.